Tribunal: STF
Processo: Rcl 81588
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-06
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Hospital de Ávila Ltda. alega ter o Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Recife/PE, na Execução Fiscal n. 0000681-84.2022.5.06.0008, descumprido o entendimento firmado pelo Supremo no julgamento das ADPFs 485, 588 e 664 e no ARE 1.532.603 (Tema n. 1.389/RG).



    Narra que o órgão reclamado determinou a penhora e o leilão de 75 leitos hospitalares e um Autoclave (equipamento de esterilização de materiais e artigos médico-hospitalares).



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, são impenhoráveis os recursos e bens essenciais à prestação de serviços públicos, ainda que de titularidade de entes privados conveniados. 



    Sustenta que a execução deveria estar suspensa em obediência ao quanto decidido no ARE 1.532.603 (Tema n. 1.389/RG), que trata sobre competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil ou comercial de prestação de serviços, bem como licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade, matéria que seria o fundamento da dívida.



    Segundo afirma, o leilão dos 75 leitos, agendado para o dia 7.7.2025, soma-se a outras execuções que totalizam 116 leitos a serem alienados na mesma data, o que representa a quase totalidade da capacidade da instituição. Tal ato resultaria na “praticamente total paralisação das atividades hospitalares”, afetando gravemente o atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), SASSEPE e Saúde Recife. Informa, ainda, que o hospital cumpre regularmente um Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT) e que as tentativas de discussão da matéria nas instâncias ordinárias foram frustradas por questões formais.



    Argumenta que os leitos hospitalares são bens essenciais à prestação do serviço público de saúde, enquadrando-se como instrumentos de trabalho indispensáveis e, portanto, impenhoráveis, segundo o art. 833, IX, do Código de Processo Civil. Assevera que a manutenção da constrição viola diretamente os direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, além de desconsiderar a função social da empresa e a boa-fé, uma vez que o hospital possui um plano de pagamento homologado com garantias suficientes para cobrir os débitos.



    Aponta o esgotamento das vias ordinárias para discussão da impenhorabilidade de leitos hospitalares, com a impetração de quatro mandados de segurança (MS n. 0001782-78.2025.5.06.0000, 0001798-32.2025.5.06.0000, 0001802-69.2025.5.06.0000 e 0001855-50.2025.5.06.0000), três deles denegados.



    Diz ter esta Corte, em caso análogo envolvendo o mesmo hospital — Rcl 81.354/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1.7.2025 —, determinado a suspensão da ordem de entrega de 13 camas hospitalares, com fundamento nos precedentes vinculantes citados.



    Requer, em caráter liminar, a suspensão imediata do leilão. No mérito, pede a cassação da decisão que o determinou, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens.



    É o relatório. Decido.



    2. A controvérsia circunscreve-se à violação, pelo ato reclamado, da autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas nas ADPFs 485, 588 e 664.



    A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de bloqueio ou penhora de recursos públicos para satisfação de créditos de terceiros. Ilustram esse entendimento pronunciamentos emanados das seguintes ações de controle concentrado: ADPF 275, ADPF 387, ADPF 485, v.g.



    Na ADPF 664, a Corte concluiu que viola os princípios da legalidade orçamentária, da separação de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos a determinação judicial de constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública com entidades do terceiro setor. O acórdão ficou assim resumido:



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados.



    2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.



    (ADPF 664, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de maio de 2021)



    Já no julgamento da ADPF 1.012, esta Corte reputou inconstitucional a constrição de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o Poder Públicos e entidades prestadoras de serviços de saúde. Reproduzo a ementa:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.



    No caso dos autos, depreende-se a penhora e a determinação de leilão de bens pertencentes ao reclamante, mais especificamente leitos hospitalares e um Autoclave (equipamento destinado à esterilização de materiais médico-hospitalares), bens evidentemente essenciais à consecução das finalidades institucionais do hospital requerente, especializada na operacionalização e execução de atividades na área da saúde.



    Segundo declaração do Diretor Médico do Hospital de Ávila Ltda., mais de 80% da receita operacional do reclamante provém de repasses públicos oriundos do SUS, SASSEPE e Saúde Recife:



    As 116 (cento e dezesseis) camas hospitalares objeto de ordem de penhora nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000727-37.2022.5.06.0020, 0000547-76.2021.5.06.0013 e0000681-84.2022.5.06.0008, que tramitam respectivamente perante as 20a, 13a e 8a Varas do Trabalho da Capital-PE, encontram-se em uso efetivo e contínuo nos setores de internação clínica e/ou urgência do hospital; 



    A retirada desses leitos inviabilizaria a manutenção de pacientes já internados, comprometendo gravemente a prestação de serviços assistenciais, com risco concreto à integridade física e à vida de pessoas atendidas; 



    O Hospital De Ávila conta com pouco mais de 140 (cento e quarenta) leitos no total, sendo essas 116 camas indispensáveis ao funcionamento regular da instituição;



    O hospital presta serviços essenciais de saúde à população, sendo que mais de 80% da sua receita operacional provém de repasses públicos oriundos do SUS, SASSEPE e Saúde Recife;



    A penhora e eventual retirada desses equipamentos colocará em risco a continuidade do atendimento médico-hospitalar, podendo causar prejuízo irreparável à coletividade.



    Assim, neste juízo de cognição sumária, sem prejuízo de posterior reavaliação do mérito, tenho que o ato reclamado está em dissonância com a orientação fixada por esta Corte sobre a matéria.



    Presente esse quadro, entendo assistir plausibilidade jurídica ao argumento da impossibilidade da constrição de bens ora impugnada.



    Por outro lado, o perigo na demora se evidencia pela iminência da alienação de leitos hospitalares e equipamentos médicos imprescindíveis à prestação de serviços públicos de saúde, inclusive com possível impacto nas internações de pacientes nas unidades de terapia intensiva (UTI).



    3. Defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender o leilão determinado pelo Juízo Trabalhista até o julgamento definitivo desta reclamação.



    4. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    5. Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    6. Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991)



    7. Nos termos do art. 21, inciso V, do Regimento Interno do Supremo, submeto esta decisão a referendo pela Segunda Turma.



    8. Comunique-se. Publique-se.



Brasília, 6 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente